Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o Juiz se manifestar sobre todos sobre todos os dispositivos legais indicados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. A prova testemunhal se mostra inservível para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela parte autora e a inserção de dispositivo contraceptivo.
4. Embargos de Declaração rejeitados.